Tribunal: TJBA
Processo: 0514228-50.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514228-50.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUAN DO NASCIMENTO LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS REGULARMENTE DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO IMPUGNADO. ACOLHIMENTO. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0514228-50.2017.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Embargante LUAN DO NASCIMENTO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 5 de Setembro de 2024.